Tribunal: TJMT
Processo: 1041011-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041011-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEVERSON CORREA MORENO - CPF: 039.684.861-37 (RECORRENTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA POR SUPOSTA FRAUDE EM HIDRÔMETRO. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso inominado para afastar a condenação por danos morais imposta à concessionária de serviço público, mantendo a nulidade de cobrança decorrente de suposta fraude em hidrômetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à configuração do dano moral; (
ii
) definir se houve ausência de análise da responsabilidade objetiva da concessionária e da teoria do desvio produtivo do consumidor; (
iii
) estabelecer se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.

A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica quando o percurso administrativo adotado representa exercício regular de direitos e não evidencia conduta abusiva ou protelatória do fornecedor.

A nulidade da cobrança por vício formal no procedimento administrativo não implica, automaticamente, a configuração de dano moral indenizável.

A imputação de fraude baseada em indícios materiais e processada regularmente, sem consequências gravosas como corte de serviço ou negativação, não configura dano moral in
re

ipsa
.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a demonstração do dano, cuja ausência afasta o dever de indenizar.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A nulidade de cobrança administrativa não implica automaticamente dano moral indenizável.

A imputação de irregularidade fundada em indícios materiais, sem consequências gravosas, não configura dano moral in
re

ipsa
.

A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de conduta abusiva e desgaste extraordinário, não se aplicando ao exercício regular de vias administrativas.

A responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de comprovação do dano para configuração do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC,
arts
. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada: não especificada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 351620858) opostos por
CLEVERSON CORREA MORENO
em face do v. acórdão (ID 350429855) proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, para o fim exclusivo de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado. Alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que a cobrança indevida, declarada nula em primeira instância, decorreu de uma grave imputação de fraude, o que, por si só, ultrapassaria o mero dissabor. Aponta, ainda, omissão quanto à análise da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Por fim, aduz que o acórdão deixou de analisar adequadamente a aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Cons
umidor, desconsiderando o tempo e o desgaste despendidos pelo embargante na tentativa de solucionar a questão administrativamente, junto ao PROCON, e, finalmente, perante o Poder Judiciário.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que, sanados os vícios apontados e com a atribuição de efeitos infringentes, seja restabelecida a condenação por danos morais fixada na r. sentença.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 355054354), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que inexistem os vícios apontados e de que a pretensão do embargante se resume à rediscussão do mérito do julgado, o que seria incabível na via estreita dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão de ID 352383382, e observam os requisitos formais previstos em lei. Portanto, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

2. DA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC E DA NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

Os Embargos de Declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo se restringe a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas, nem se configuram como via adequada para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. A
pretensão
de atribuir efeitos infringentes ao recurso é medida de caráter excepcionalíssimo, condicionada à preexistência de um dos vícios que autorizam sua oposição.

No caso em apreço, uma análise atenta das razões do embargante, em cotejo com os fundamentos lançados no acórdão embargado (ID 350429855), revela, com solar clareza, que não há qualquer vício a ser sanado. O que se observa, em verdade, é uma tentativa de reabrir o debate sobre o mérito da controvérsia, buscando-se uma nova valoração das provas e uma reinterpretação do direito aplicado, finalidade para a qual a via dos
aclaratórios
é manifestamente inadequada.

As questões tidas por omissas pelo embargante foram, na realidade,
direta
ou indiretamente enfrentadas e decididas pelo colegiado, que formou sua convicção de maneira clara, coesa e suficientemente fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. O acórdão embargado delineou de forma precisa as razões pelas quais entendeu pelo afastamento da condenação por danos morais, ponderando os fatos e as provas constantes dos autos para concluir pela inexistência de abalo à esfera extrapatrimonia
l do consumidor.

Dessa forma, o recurso apresentado se afasta de sua finalidade integrativa e assume contornos de um indevido pedido de reconsideração, buscando a prevalência da tese que o embargante considera mais justa. A seguir, passo a demonstrar, ponto a ponto, como cada uma das supostas omissões foi, de fato, devidamente enfrentada pelo julgado.

3. DO EXPRESSO ENFRENTAMENTO DAS TESES DO EMBARGANTE

1. Da Inexistência de Omissão Quanto à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar de forma adequada a aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, desconsiderando o tempo despendido na defesa administrativa, na reclamação junto ao PROCON e no ajuizamento da demanda. A alegação, contudo, não prospera.

O voto condutor do acórdão embargado (ID 345895855) dedicou tópico específico ao tema (II.3), enfrentando expressamente a questão. Nele, fundamentei que a aplicação da referida teoria pressupõe uma conduta abusiva e protelatória do fornecedor, que submete o consumidor a um verdadeiro "calvário administrativo", caracterizado por um desgaste extraordinário e pela ineficácia reiterada dos canais de atendimento.

Concluí, com base nos elementos dos autos, que tal cenário não se configurou. O percurso trilhado pelo consumidor – apresentação de defesa no âmbito da própria concessionária (ID 335628378) e posterior reclamação no órgão de proteção ao consumidor (ID 335628377) – representa, na verdade, a
dinâmica natural de resolução de conflitos
nas relações de consumo e o
exercício regular do direito de petição
. O
fato de a resposta administrativa ter sido desfavorável ao consumidor não transmuda, automaticamente, o procedimento em um "desvio de tempo produtivo" indenizável. O indeferimento de um pleito administrativo faz parte do jogo dialético e legitima a busca pela via judicial, que é o caminho institucional previsto para dirimir controvérsias não solucionadas consensualmente.

Portanto, o acórdão não foi omisso. Pelo contrário, analisou a teoria invocada e concluiu, de forma fundamentada, por sua inaplicabilidade ao caso concreto, por entender que o iter percorrido pelo consumidor não extrapolou os limites do razoável e do esperado em uma situação de conflito de interesses.

2. Da Distinção entre a Nulidade Formal do Procedimento e a Configuração do Dano Moral

O embargante argumenta que o acórdão desconsiderou a gravidade da imputação de fraude como fator gerador do dano moral. Sustenta que ser acusado de adulterar o medidor de consumo transcende o mero aborrecimento.

Mais uma vez, o julgado não foi omisso. A decisão reconheceu e partiu da premissa de que a cobrança era decorrente de um Termo de Ocorrência de Irregularidade. Contudo, a análise jurídica realizada por esta Turma Recursal foi além da simples constatação da origem da cobrança, promovendo uma distinção técnica e juridicamente relevante entre a
nulidade formal do procedimento administrativo
e a
configuração de um ato ilícito gerador de dano moral
.

O acórdão destacou expressamente, em seu tópico II.4, que a atuação da concessionária embargada não foi arbitrária ou desprovida de fundamento fático. A instauração do procedimento administrativo se deu a partir da constatação de um
indício material de irregularidade
, qual seja, um
"arame introduzido na turbina do hidrômetro"
(ID 335628857, Pág. 90). Este fato, devidamente documentado, confere
boa-fé à fiscalização
e legitima a abertura do procedimento apuratório, pois é dever da concessionária zelar pela integridade de sua rede e coibir fraudes.

A nulidade do débito, declarada em primeira instância e mantida por este colegiado, adveio de um
vício de forma
: a ausência de um laudo pericial emitido por órgão metrológico oficial, conforme interpretação rigorosa do artigo 111, IV, da Resolução Normativa AMAES no 05/2012. Essa nulidade formal, no entanto, não tem o poder de converter, automaticamente, uma fiscalização motivada e de boa-fé em um ato ilícito danoso à esfera moral do consumidor.

O que o acórdão estabeleceu, de forma clara e inequívoca, é que a imputação de fraude, quando amparada em indícios materiais e processada por canais administrativos, sem que haja desdobramentos mais graves como o corte do serviço ou a negativação do nome, não tem o condão
de,
per
se
, configurar dano moral
in
re

ipsa
. A "indignação" ou o "questionamento da honestidade" alegados pelo embargante, embora
sentimentos compreensíveis, permanecem na esfera da subjetividade e do dissabor contratual, não alcançando o patamar de lesão à dignidade humana passível de compensação pecuniária, conforme jurisprudência consolidada.

3. Da Correta Aplicação do Direito e da Desnecessidade de Menção Expressa a Todos os Argumentos

Por fim, a alegação de omissão quanto à responsabilidade objetiva da concessionária também não se sustenta. O regime da responsabilidade objetiva, previsto no Código de Defesa do Consumidor, foi o pressuposto sobre o qual todo o julgamento foi construído. Contudo, a aplicação de tal regime não é automática nem prescinde da comprovação dos seus elementos constitutivos: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade.

O acórdão embargado, ao afastar a condenação, o fez justamente por concluir pela
inexistência do dano moral
. Se um dos pilares da responsabilidade civil está ausente – o dano –, a obrigação de indenizar não se configura, seja a responsabilidade subjetiva ou objetiva. Discorrer longamente sobre a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária seria irrelevante para o deslinde do feito, uma vez que a decisão se firmou na ausência de um de seus requisitos essenciais.

O julgador, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha de forma clara e coerente os fundamentos que sustentam sua decisão. O acórdão enfrentou o núcleo da controvérsia – a existência ou não de dano moral indenizável – e o resolveu de maneira exauriente.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O que se pretende é, por via transversa, a reforma do julgado, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter integralmente o julgado proferido por esta Turma Recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026